Tribunal: TJSP
Processo: 2115040-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.

ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que defere tutela de urgência – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de decisão que defere tutela de urgência, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.